Tribunal: STF
Processo: HC 224232
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ADITAMENTO À DENÚNCIA. RECEBIMENTO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO QUADRO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. PRAZO PRESCRICIONAL: INTERRUPÇÃO. ART. 117, INC. I, DO CP. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.083.362/MG .  



    2. Colhe-se dos autos que o Tribunal de Justiça, ao dar provimento à apelação interposta pelo assistente da acusação, condenou o paciente a 1 ano e 11 meses de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 60 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 163, parágrafo único, incs. I e V, do Código Penal (dano qualificado) e 311 da Lei nº 9.503, de 1997 (direção perigosa). Embargos declaratórios da defesa foram parcialmente acolhidos, sendo reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de direção perigosa. Recurso especial não foi admitido, sobrevindo a interposição do citado agravo.



    3. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de dano qualificado. Diz transcorridos 6 anos entre o acórdão condenatório e o recebimento da denúncia. Conforme aduz, a decisão pela qual recebido o aditamento à denúncia não ostenta o efeito interruptivo da prescrição.



    4. Requer, em sede liminar, a suspensão de audiência admonitória marcada para 24/01/2022. No mérito, busca seja declarada a extinção da punibilidade do paciente.



    É o relatório.



    Decido.  



    5. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    6. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a manifesta intempestividade do recurso. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Na espécie, a denúncia inicialmente recebida1 imputava ao paciente 4 tentativas de homicídio qualificado, delitos pelos quais foi pronunciado2. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento a recurso em sentido estrito3, cassou os efeitos da sentença de pronúncia, determinando ao Ministério Público, caso julgasse pertinente, o aditamento à inicial acusatória. O Órgão acusador apresentou o aditamento4, que, readequando os fatos, passou a imputar ao paciente os crimes de dano qualificado e direção perigosa.



    9. As iniciais acusatórias traziam quadros processuais completamente diversos, não se cuidando o aditamento simplesmente de nova capitulação jurídica dos mesmos fatos. A reforçar essa premissa, nota-se que os crimes descritos nas peças acusatórias não guardam qualquer proximidade, considerados os bens jurídicos tutelados. Em última análise, o aditamento equivaleu à nova denúncia, já que sem ele a pretensão punitiva do Estado, presente a despronúncia do acusado, não teria sido retomada. Nesse sentido, importante ressaltar que o instituto da prescrição está intimamente ligado à inércia estatal, o que não se evidencia na espécie, já que reinaugurada a pretensão punitiva a partir do aditamento à denúncia, que, repiso, mais se aproximou de uma nova denúncia do que precisamente de um ajuste à existente. 



    10. Com efeito, ao contrário do que alega a defesa, a decisão que resulte no recebimento de aditamento à denúncia mostra-se apta a interromper o transcurso do prazo prescricional, nos termos do art. 117, inc. I, do CP, quando modifique, de maneira substancial, o quadro processual anterior. A esse respeito, cito os seguintes precedentes monocráticos: RHC nº 157.229-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/12/2019, p. 16/12/2019; RHC nº 174.224/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08/10/2019, p. 10/10/2019; e HC nº 176.953/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23/06/2020, p. 25/06/2020. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA QUE INCLUIU NOVOS FATOS E OUTROS COAUTORES. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. No caso em exame, o aditamento à denúncia não tratou apenas de definição jurídica diversa do fato já imputado, uma vez que foram incluídos novos coautores à denúncia, com caracterização de concurso de agentes entre estes e o agravante, de forma que o referido aditamento alterou substancialmente o quadro processual, inclusive com repercussão na dosimetria da pena. 2. O recebimento do aditamento à denúncia, excetuados os casos previstos no art. 117, V e VI, do Código Penal, constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva e produz efeitos relativos a todos os acusados. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 200.341-AgR/SE, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 03/11/2021; grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  e-doc. 2, p. 3-6 (denúncia); e-doc. 2, p. 38 (decisão de recebimento da denúncia)




2  e-doc. 2, p. 195-201 (sentença de pronúncia)




3  e-doc. 3, p. 48-56 (acórdão do recurso em sentido estrito)




4  e-doc. 3, p. 61-63 (aditamento à denúncia)